Tribunal: TCU
Processo: 022.328/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 516/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de expediente protocolado pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) como representação por meio do qual requer que esta Corte de Contas decida " (...) pela adoção das medidas necessárias a avaliar, a nível nacional, o repasse e a aplicação dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), desde 2016, em especial, quanto às finalidades de "construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais" e de "manutenção dos serviços e realização de investimentos penitenciários", considerando o atual cenário brasileiro de superlotação do sistema penitenciário, bem como a conhecer e a avaliar as ações realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas no acompanhamento das reavaliações das prisões provisórias e definitivas visando celeridade nos trâmites judiciais, assim como no acompanhamento e monitoramento dos projetos relativos à abertura de novas vagas e ao cumprimento da legislação pertinente em relação ao sistema carcerário." (peça 1). Considerando que a representação não reporta a ocorrência irregularidades ou ilegalidades, tendo apenas sido colocadas questões gerais, as quais, segundo a SecexDefesa, inclusive, já foram devidamente tratadas pelo TCU em quatro recentes fiscalizações: TC Processo 020.748/2014-0 - Acórdão 1672/2017-TCU-Plenário (relator ministro Vital do Rêgo); TC Processo 003.673/2017-0 - Acórdão 2643/2017-TCU-Plenário (relatora ministra Ana Arraes); TC Processo 026.096/2017-0 - Acórdão 972/2018-TCU-Plenário (relatora ministra Ana Arraes); TC Processo 018.047/2018-1 - Acórdão 1542/2019-TCU-Plenário (relatora ministra Ana Arraes); Considerando que em relação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), igualmente, não foram apresentados ao TCU indícios de irregularidades específicas, observando-se apenas o interesse de conhecer as ações de ambos os órgãos ligados à temática penitenciária; Considerando que a atuação do controle externo, nos moldes requeridos, extrapolaria as competências desta Casa, uma vez que o pedido do representante objetiva emitir juízo acerca da celeridade de trâmites judiciais; Considerando que o CNJ não pode imiscuir-se no exercício de atribuições finalísticas dos juízes, incumbindo-lhe basicamente, nos termos constitucionais, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, art. 103-B da CF/1988; Considerando que o pedido, em verdade, corresponde a uma solicitação de fiscalização; e Considerando que o MPTCU não consta do rol de legitimados para solicitar realização de auditorias ao Tribunal, consoante inteligência do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal; do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; e arts. 1o, inciso II, 231 e 232 do Regimento Interno do TCU; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c arts. 15, inciso I, alínea "s", 235 e 237, parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) encaminhar ao representante cópias dos Acórdão 1672/2017-TCU-Plenário (relator ministro Vital do Rêgo); 2643/2017-TCU-Plenário (relatora ministra Ana Arraes); 972/2018-TCU-Plenário (relatora ministra Ana Arraes); e 1542/2019-TCU-Plenário (relatora ministra Ana Arraes); c) determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; e d) dar ciência desta deliberação ao autor da representação. 1. Processo TC- Processo 022.328/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Penitenciário Nacional 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.